Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-95.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-95.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RANTER SIMOES DE SOUZA - CPF: 736.500.561-00 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002309-95-2017

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
RANTER SIMÕES DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Itaucard S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou
parcialmente procedente a Ação de Restituição de Valor Residual Garantido c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado,
para
condenar a Instituição Financeira a restituir o Valor Residual Garantido ao Autor
, corrigido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC. Reconheceu sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na proporção de 50% para cada uma das partes.

Nas razões recursais
a Instituição Financeira Apelante sustenta que o Apelado ajuizou a demanda na qual, busca a restituição de tarifa e valor residual garantido VRG,

oriundo de contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Assinala que
o contrato de leasing
é modalidade regida pela Regulamentação n. 2309/96 do CMN, em que
o cliente escolhe o fornecedor do bem que deseja adquirir
, indicando
à arrendatária que o adquire e disponibiliza seu uso ao cliente
, com a possibilidade deste,
ao final do contrato, restituí-lo à arrendadora, manter o bem sob regime de novo arrendamento ou restituí-lo à arrendadora.

Sustenta que
por esta modalidade, o cliente garante à arrendadora que o valor investido para aquisição do bem, e o custo financeiro da operação e da antecipação do valor, sejam integralmente recuperados no término do contrato, motivo pelo qual, o arrendatário paga contraprestação mensal, que pode conter o valor do VRG diluído, como no caso da parte autora, caso o cliente não opte pelo seu pagamento à vista no fim do prazo do contrato.

Verbera que o valor de compra do bem (VRG), é o valor contratualmente garantido pela arrendatária, como o mínimo que será recebido pela arrendadora na venda à terceiros do bem em mercado,
caso esta exerça ou não a opção de compra ou rescinda antecipadamente o contrato.
Assim, se o valor obtido na venda do bem for inferior ao quantum mínimo contratado, por força do VRG, ao arrendatário caberá o pagamento da diferença.

Afirma que
a entrega do bem pela parte autora por si só não autoriza a devolução do VRG
, sendo imprescindível apurar o valor da venda do bem, somando-o ao valor efetivamente quitado pelo cliente a título de VRG e deduzindo-se desta soma os valores das despesas e encargos previstos no contrato, inclusive, os decorrentes de sua inadimplência,
só cabendo devolução se o resultado encontrado superar o valor do VRG total contratado,
que é o valor mínimo assegurado à arrendadora a fim de recuperar o custo do bem durante o prazo da operação.

Verbera a
impossibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios e caso seja mantida a sentença de parcial procedência, merece reforma para que sejam arbitrados os honorários advocatícios em porcentagem sobre o valor do proveito econômico,
o qual será aferido em sede de liquidação de sentença.

Sustenta que a sentença determinou a atualização dos valores com a incidência de correção monetária (média INPC/IBGE) desde cada débito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
no entanto, o entendimento consolidado do STJ a respeito do tema

dispõe a necessidade de aplicação isolada da taxa SELIC a partir da citação, a título de juros moratórios, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária,
nos termos do artigo 406 do Código Civil

que afasta o argumento de que esta não seria aplicável a “relações de natureza privada”.

Pugna pelo

provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que há
ofensa à dialeticidade
, aduzindo que o Apelante não ataca os termos da sentença.

Argumenta que a aplicação da taxa Selic não foi objeto de discussão em primeira Instância, não sendo pertinente sua aplicação em sede recursal.

Alega que ao contrário do que alega o réu, no presente caso, não se trata de financiamento ou alienação fiduciária
, onde o veículo é vendido para o pagamento do débito e o que sobrar é repassado ao consumidor, ou se faltar é cobrado do consumidor, acrescentando
que

a modalidade do presente contrato é de arrendamento mercantil, e não tendo o autor optado pela aquisição do bem, a restituição do VRG é medida que se impõe.

Sustenta que
embora o réu alegue existir uma suposta dívida de R$ 35.899,39, não esclarece ou discrimina do que se referia a alegada dívida, sendo que embora instrua a sua contestação com relatórios de seu sistema interno,
não explica, assim como não comprova qualquer débito, ou despesa, não havendo como se proceder qualquer desconto na restituição do VRG.

Assinala que a ré não comprovou qualquer divida em nome do autor, que pudesse ser abatida do VRG
, vez que os documentos juntados tratam-se exclusivamente de telas de seu sistema interno, totalmente manipulado, sem qualquer valor probante, sendo que muito embora, alegue que tenha tido despesas com diligências, custas, honorários, não comprovou nos autos, não podendo descontar.

Alega que
mesmo considerando o valor da dívida de R$ 14.668,27, há que considerar que o veículo foi vendido por R$ 18.690,00, ou seja, por valor superior à alegada dívida
, não havendo como o Banco alegar qualquer prejuízo,
acrescentando, ainda,
a cláusula 32.3 do próprio contrato, prevê, a restituição das prestações a título de VRG ao arrendatário.

Assinala que o valor residual visa exatamente garantir ao arrendatário a opção de compra do bem ao final do contrato, caso seja de seu interesse adquiri-lo,
sendo que no caso em tela, tendo sido o veículo restituído ao Banco, não tendo o autor exercido a opção de compra, deverá lhe ser restituído o VRG-Valor Residual Garantido.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR OFENSA A DIALETIVIDADE

Conforme visto, o Apelado sustenta preliminar de ofensa à dialeticidade, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença

Referida preliminar não prospera

Com efeito, da análise da peça recursal constata-se que o Banco expõe, de forma clara, as razões pelas quais manifesta sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca a sua reforma, não tendo inclusive, ocorrido qualquer prejuízo à apresentação das contrarrazões pelo Recorrido.

Diante desse quadro, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO
:

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a presente demanda na qual,
busca a restituição do Valor Residual Garantido pago à Instituição Financeira, referente a Contrato de Lesing firmado com esta
, uma vez que
ocorreu a devolução do veículo,

sendo a Instituição Financeira reintegrada na posse do bem em razão de inadimplemento do arrendatário.

Diante desse quadro, cumpre verificar a possibilidade de restituição do valor residual garantido realizado pelo Autor da demanda.

Acerca da questão, necessário anotar que o contrato de leasing consiste na modalidade em que
a arrendatária adquire o bem alugando-o, posteriormente, por prazo certo e

facultando ao arrendatário ao final a opção entre a devolução do bem, a renovação do contrato ou a compra pelo preço residual conforme estabelecido.

Neste modalidade contratual, ocorre o pagamento do valor Residual Garantido (VRG)
pelo arrendatário, sendo que na hipótese em que o arrendatário devolver o bem ao final do contrato,
não ocorrendo a sua renovação, nem sendo exercida a hipótese de compra, o bem será vendido a terceiro

podendo obter valor inferior ou superior ao montante que o arrendador e o arrendatário pactuaram como parcela final a ser recebida pelo arrendante
, ao término do contrato.

Dessa forma,
se o valor obtido com a venda for inferior ao valor mínimo contratado por força do VRG, o arrendatário pagará a diferença
, sendo
o valor superior, o arrendador restituirá a diferença ao arrendatário, se for igual, ficarão quites.

No presente caso, conforme bem analisado pelo Juízo de origem,
conforme os documentos carreados aos Autos,

o autor pagou 33 parcelas de R$ 474,85 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, perfazendo o montante de
R$ 15.760,05 (quinze mil setecentos e sessenta reais e cinco centavos)
, além de
R$ 12.00,00 (doze mil reais)

a título de Valor Residual Garantido,
resultando em um total de R$
R$ 27.670,05 (vinte e sete mil seiscentos e setenta reais e cinco centavos).

O
veículo foi vendido pela Instituição Financeira pelo montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, de modo que
o valor pago pelo demandado somado ao valor da venda do veículo perfazem R$ 46.360,05 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta reais e cinco centavos), atingindo, assim valor superior ao Valor Residual Garantido (R$ 12.000,00 + R$ 28.491,00) que totalizam R$ 40.491,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa e um reais),

(Item 3.16 do contrato ID 17001497),
sendo pertinente, neste contexto, que a Instituição Financeira realize a restituição pleiteada, conforme determina o Juízo
a quo
não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE DÍVIDA.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
. POSSIBILIDADE DA REVISÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DO VRG. DESCARACTERIZAÇÃO DO LEASING PARA COMPRA E VENDA À PRESTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E DO VRG DAS PARCELAS IMPAGAS. DEVOLUÇÃO DO VRG PAGO ATÉ A DATA DA REINTEGRAÇÃO. É certa a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato
de arrendamento mercantil, como prevê o seu art. 3º, § 2º, assim como do art. 145 do Código Civil/1916, que autorizam a sua revisão. Não merecem manutenção os juros remuneratórios pactuados em taxa superior a 12% ao ano, conforme limitação constante no art. 192, § 3º, da CF (vigente à época da contratação), no Decreto 22.626/33, no CDC, e diante de ausência de prova de que a arrendadora tenha autorização do CMN para praticar taxas superiores. A previsão contratual de pagamento antecipado do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de lesing. É inaplicável a TR como índice de correção monetária, por constituir-se em taxa de juros, devendo, para tanto, ser mantido o IGP-M, conforme determinado pela sentença por ser aquele que melhor reflete a desvalorização da moeda. Tendo sido o veículo reintegrado na posse da arrendadora, as contraprestações vincendas não são mais devidas, assim como não é devido o VRG relativo às parcelas vencidas e impagas,
devendo ser devolvido o valor pago antecipadamente pelo arrendatário
, junto com as contraprestações já pagas. Apelação parcialmente provida.(Apelação Cível, Nº 70006273940, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller).

Com relação a restituição do valor ao Autor, o Apelante pretende seja aplicada a taxa Selic
SELIC a partir da citação, a título de juros moratórios, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Consta da sentença que o valor a ser restituído deve ser apurado em liquidação de sentença corrigido de

deverá ocorrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento.

No pertinente a aplicação da lei
14.905/2024
e aplicação da Taxa Selic, anoto que encontra-se a mesma prevista no artigo 406 do Código Civil e compreende aos juros de mora que incidirão sobre a condenação, conforme alteração promovida pela referida legislação.

No entanto, com relação à correção monetária, a legislação vigente prevê que deverá aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência, o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil, vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Dessa forma, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024 com relação ao índice de correção monetária e aos juros moratórios,

deve ser acolhida a pretensão recursal, conforme entendimento jurisprudencial
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por lucros cessantes incidem a partir da data do efetivo prejuízo. A taxa Selic é o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora, conforme disposição da Lei nº 14.905/2024.”
N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Brayan Cesar da Rocha Mariano contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A., condenando o apelante e corréu ao pagamento de R$ 5.417,14 a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, diante de acidente ocorrido na BR-163, envolvendo colisão de veículo em defensas metálicas. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade do boletim de ocorrência, a exclusão de sua responsabilidade pelo acidente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a alteração dos critérios de correção monetária e de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir a existência ou não de nulidade do boletim de ocorrência por ausência de contraditório; (iii) apurar a responsabilidade do apelante pelo acidente e eventuais falhas na via pública; (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor; (v) adequar o índice de correção monetária e a taxa de juros às normas vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça resta demonstrado pela declaração de hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/15, e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2108561/MG).

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (art. 384 do CPC/15), e sua validade não foi infirmada, pois o apelante não requereu, no momento oportuno, a produção de outras provas para impugná-lo.

O acidente ocorreu em razão da perda de controle do veículo, sem comprovação de falha estrutural grave na rodovia, atraindo a responsabilidade exclusiva do condutor conforme o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A relação jurídica não se subsume às hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de elementos mínimos de falha na prestação do serviço, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

A correção monetária deve observar o IPCA e os juros devem seguir a taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme recente jurisprudência do TJ-MT (N.U 1055683-98.2020.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida com base na simples declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

O boletim de ocorrência elaborado por autoridade pública possui presunção relativa de veracidade, e sua nulidade depende de comprovação concreta de vício, não demonstrado nos autos.

O condutor é responsável pelos danos decorrentes da perda de controle do veículo, salvo prova inequívoca de falha grave na via, o que não se verificou.

A inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor exige indícios mínimos de falha na prestação do serviço, inexistentes no caso.

Aplicam-se a taxa Selic para juros de mora e o IPCA para a correção monetária em condenações judiciais após a vigência da Lei nº 14.905/2024.
(N.U 1021319-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

Dessa forma, há necessidade de reforma da sentença neste ponto para que incida sobre a condenação imposta à Apelante a título de juros a Taxa Selic e o índice de correção o IPCA haja vista inexistir no contrato (cláusula 32.3), quais seriam os índices que deveriam incidir

sobre a restituição do VRG.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, apenas para determinar que o valor a ser restituído deve ser corrigido
aplicando-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024, para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária,
com incidência a partir de sua entrada em vigor, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025